Tribunal: TJES
Processo: 5013982-18.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013982-18.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA VIEIRA CORREA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013982-18.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
FABIOLA VIEIRA CORREA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO AUTÔNOMA DE MERA CONDUTA. PRESCINDIBILIDADE DE SINAIS DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de Auto de Infração de Trânsito (AIT), lavrado em razão da recusa à submissão ao teste de alcoolemia, bem como de cancelamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir e restituição de valores. A recorrente alega a ocorrência de nulidades formais e materiais no procedimento, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada a "dupla recusa", de que o AIT consignou apenas um sinal de embriaguez (odor etílico), e de que houve inobservância de protocolos técnicos (jejum de 15 minutos e lavagem bucal). Sustenta, ainda, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide diante de suposta inconsistência decorrente da lavratura de dois AITs simultâneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo de autuação por infração ao art. 165-A do CTB, avaliando se a validade da multa por recusa ao etilômetro depende de formalidades como a oferta de meios alternativos de prova ("dupla recusa"), comprovação de pluralidade de sinais de embriaguez, observância de tempo de jejum ou juntada integral do Processo Administrativo pelo órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o seguro convencimento do magistrado, restando dispensável a dilação probatória.

4.

A conduta de recusar a submissão aos procedimentos de fiscalização de alcoolemia amolda-se formalmente à tipificação do art. 165-A do CTB, configurando infração administrativa autônoma e de mera conduta, cuja consumação exaure-se na simples negativa do condutor em cooperar com a autoridade de trânsito.

5.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.224.374/RS (Tema 1079 da Repercussão Geral), fixou a tese de que é constitucional a imposição das sanções administrativas decorrentes da recusa do condutor a realizar os testes de alcoolemia previstos no CTB, de sorte que a subsunção do fato à norma prescinde da demonstração de sinais de alteração psicomotora.

6.

A legislação de regência e a jurisprudência consolidada não condicionam a higidez do AIT à observância de jejum mínimo, oferta de lavagem bucal, verificação de pluralidade de indícios de embriaguez ou à exigência de "dupla recusa" (oferecimento de contraprova técnica ou exame clínico após a primeira negativa).

7.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser elidida mediante prova robusta em contrário a cargo do particular (art. 373, I, do CPC), ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. A falta de juntada da integralidade do processo administrativo pelo DETRAN/ES não invalida o feito quando constatada a regularidade formal da autuação.

8.

Confirmação integral da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito ajuizada por FABIOLA VIEIRA CORREA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora sustentou a ocorrência de vícios formais e materiais na autuação, lavrada em 21/09/2024, sob a imputação de recusa à submissão ao teste de alcoolemia (art. 165-A do CTB). Sustenta, em sua petição inicial, que a penalidade foi aplicada de maneira irregular, fundamentando seu pedido na inexistência de "dupla recusa", visto que não lhe teria sido oferecida outra forma de exame clínico ou técnico, conforme exigiria a legislação e a Resolução n.º 432/2013 do CONTRA, na

carência de descrição de um conjunto de sinais de embriaguez no auto de infração, tendo sido apontado apenas um sinal (odor etílico), em desacordo com o art. 277, §2.º, do CTB, e art. 5.º, §1.º, da Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN e na inadequação da abordagem, sob o argumento de que o agente não respeitou o tempo mínimo de jejum de 15 minutos nem ofereceu a possibilidade de lavagem bucal, em desrespeito à Portaria n.º 369/2021 do INMETRO. Diante desses argumentos, a autora pleiteou a anulação do referido auto de infração e da respectiva penalidade de suspensão, a restituição de eventuais valores pagos a título de multa, bem como a baixa dos pontos registrados em seu prontuário, com a consequente restituição do direito de dirigir.

Em sede de contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, a desnecessidade de realização de audiência de conciliação. No mérito, defendeu a total improcedência dos pedidos autorais, sustentando a legalidade da lavratura do Auto de Infração de Trânsito (AIT) com base nos artigos 165-A e 277, § 3.º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O DETRAN/ES argumentou que a recusa à submissão ao teste de etilômetro constitui infração administrativa autônoma e de mera conduta, de natureza formal, sendo prescindível a comprovação de sinais de embriaguez por outros meios de prova, entendimento que estaria consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), citando inclusive a tese fixada no Tema 1.079 da repercussão geral. Ressaltou a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, invertendo o ônus da prova ao particular, a quem caberia demonstrar eventual irregularidade. Por fim, o réu refutou as alegações da autora sobre a necessidade de "dupla recusa" ou de observância de jejum mínimo de 15 minutos, afirmando que tais exigências não encontram respaldo na legislação vigente, uma vez que a recusa única ao teste seria suficiente para a configuração da infração. O DETRAN/ES requereu, ao final, o julgamento antecipado da lide.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 18161835, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida, reiterando as teses de que a autuação padece de nulidades formais e materiais. Defende que a ausência de "dupla recusa" — ou seja, a falta de oferta de outros meios de comprovação além do etilômetro — compromete a validade da infração, sob o fundamento de que a recusa deve ser precedida de oferta regular de todos os procedimentos previstos no art. 277,
caput
, do CTB. Alega a nulidade da autuação por falta de um "termo de constatação de sinais" detalhado, argumentando que, ao consignar o odor etílico no AIT, a autoridade autuadora atraiu a aplicação da Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, que exigiria a descrição de um conjunto de sinais, e não apenas de um único indício. Argui a inobservância de protocolos técnicos, como o jejum de 15 minutos e a lavagem bucal previstos na Portaria n.º 369/2021 do INMETRO, o que tornaria a abordagem e a recusa inválidas. Aponta a existência de dois AITs lavrados simultaneamente no mesmo local e horário (BA00438016 e BA00438017) como evidência de inconsistência fática, demandando instrução probatória que, segundo a recorrente, foi cerceada pelo julgamento antecipado. Questiona a falta de juntada do Processo Administrativo (PAD) completo pela administração, sustentando que a presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta e que a ausência de documentos essenciais sob guarda do DETRAN/ES impede o pleno exercício do contraditório. Por fim, a recorrente pugnou pela concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da penalidade e autorizar o exercício do direito de dirigir, e, no mérito, requereu a anulação do AIT e a baixa da pontuação em seu prontuário, ou, subsidiariamente, a determinação de exibição do PAD integral e o retorno dos autos à origem para instrução.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a legalidade da autuação por infração de trânsito fundamentada na recusa do condutor em submeter-se a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento de constatação de embriaguez, nos termos do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Inicialmente, assenta-se que a conduta de recusar o teste do etilômetro amolda-se perfeitamente à tipificação administrativa prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, conforme segue:

Art. 165-A.

Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

Infração - gravíssima;

Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, a jurisprudência e a legislação vigente não condicionam a validade da autuação à observância de jejum, lavagem bucal ou à verificação de pluralidade de sinais de embriaguez. Da mesma forma, não há previsão legal que imponha o dever de dupla recusa ou a repetição do teste como requisitos para a lavratura do auto.

A subsunção do fato à norma prescinde da demonstração de alteração da capacidade psicomotora do condutor. A redação do artigo 165-A, em consonância com o artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, erige a recusa à submissão aos procedimentos de fiscalização como infração administrativa autônoma de natureza gravíssima. A prática do ilícito exaure-se na negativa do administrado em cooperar com a autoridade de trânsito. A jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios corrobora este entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO . INFRAÇÃO AUTÔNOMA DE MERA CONDUTA (ART. 165-A DO CTB). CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA PELO STF (TEMA 1079). ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO OU DE MOTIVAÇÃO . INOCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória visando à invalidação do auto de infração de trânsito nº 1DF886272, lavrado em razão da recusa do condutor em se submeter ao teste de etilômetro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no procedimento administrativo por vício de notificação e ausência de motivação; (ii) estabelecer se a recusa em se submeter ao teste de etilômetro configura, por si só, infração administrativa autônoma prevista no art. 165-A do CTB, independentemente da comprovação de sinais de alteração psicomotora . III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e os fatos essenciais estão documentados nos autos, cabendo ao juiz indeferir provas desnecessárias, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual. A Administração Pública comprovou a expedição das notificações de autuação e penalidade para o endereço constante do cadastro do veículo, em conformidade com os arts. 281 e 282 do CTB, sendo suficiente para garantir a ciência do ato e o exercício do contraditório, tanto mais porque o recorrente apresentou defesa prévia . A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e de mera conduta, consumando-se com a simples recusa em realizar o teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento legalmente previsto, sendo irrelevante a demonstração de sinais externos de embriaguez. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.224 .374/RS (Tema 1079 da repercussão geral), fixou a tese de que não viola a Constituição a imposição de sanções administrativas ao condutor que se recusa a realizar os testes de alcoolemia previstos no CTB. Alegações de nulidade do auto de infração por ausência de informações técnicas do etilômetro não prosperam, pois tais dados são exigidos apenas quando o teste é realizado. Havendo confissão da recusa, a autuação é válida, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro configura, por si só, infração administrativa autônoma prevista no art. 165-A do CTB . A validade do auto de infração por recusa ao teste do etilômetro não depende da comprovação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.
2. A ausência de informações sobre marca, modelo ou número de série do etilômetro não invalida o auto de infração lavrado em razão da recusa ao teste. 3 . A notificação da autuação e da penalidade expedida ao endereço do cadastro do veículo atende às exigências legais, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.099/1995, arts . 38 e 46; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CTB, arts. 165, 165-A, 277, §§ 2º e 3º, 281 e 282; Resolução Contran nº 432/2013, art . 8º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.224.374/RS (Tema 1079), Rel . Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.05 .2022; TJSP, Recurso Inominado Cível 1012972-83.2024.8.26 .0053, Rel. Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, 2ª Turma Recursal, j. 26.09 .2024; TJSP, Recurso Inominado Cível 0015353-81.2024.8.26 .0053, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, 3ª Turma Recursal, j. 10.01 .2025; TJSP, Recurso Inominado Cível 1001222-18.2024.8.26 .0269, Rel. Eliza Amelia Maia Santos, 6ª Turma Recursal, j. 04.09 .2024; TJSP, Recurso Inominado Cível 1005648-96.2024.8.26 .0132, Rel. Alexandre Batista Alves, 8ª Turma Recursal, j. 26.11 .2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 11014619620248260053 São Paulo, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 01/10/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/10/2025) (gn).

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART . 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DO BAFÔMETRO (ETILÔMETRO). RECUSA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA . AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO 16/TUJ. INOVAÇÃO RECURSAL . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26 .09.1995 e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso. 2 . Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. 3. Em suas razões recursais, alega falta de notificação de autuação, penalidade e etc . Esclarece que o STF decidiu que a recusa ao teste do bafômetro não configura crime, mas apenas infração administrativa, sujeita à aplicação de penalidades previstas no CTB, no entanto, a falta de notificação é causa de nulidade absoluta. Requer o recebimento do recurso no seu duplo efeito e, no mérito, a reforma da sentença. 4. O recorrido, em contrarrazões, alega que o recurso apresenta inovação . Impugna o pedido de gratuidade da recorrente. Requer a manutenção da sentença. 5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente . 6. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A petição inicial apresenta dois argumentos para a anulação do ato administrativo, a expedição de auto de infração sem a indicação de qualquer sinal de alteração psicomotora ou embriaguez do condutor e a ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO. O recurso, por sua vez, argumenta que não houve dupla notificação da infração de trânsito, seja pela via postal, seja por meio do Sistema de Notificação Eletrônico . 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Não conheço o recurso, portanto, no que se refere à alegação de nulidade do ato administrativo por ausência de dupla notificação. 8 . A controvérsia a ser analisada por este Colegiado consiste no exame da regularidade do auto de infração nº YE02212676, ID 61023412, aplicado à recorrente. Conforme a tipificação da infração, o recorrente se recusou a fazer o teste do Etilômetro, no momento da abordagem, dando ensejo à infração tipificada no art. 165-A do CTB. 9 . O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 10. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT aprovou a Súmula/16: "
A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação .
". 11. Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB . Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença. 12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos . 13. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9 .099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida. (TJ-DF 07330277320248070016 1915427, Relator.: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Data de Julgamento: 30/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/09/2024) (gn).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO . RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SINAIS DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA RELATADOS POR AGENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO . TEMA 1079/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular o Auto de Infração de Trânsito nº AT00937925, afastar seus efeitos administrativos e impedir a imposição de penalidades decorrentes da recusa ao teste do etilômetro e do atraso no licenciamento do veículo. II. Questão em discussão - A questão em discussão consiste em saber se a recusa ao teste do etilômetro, acompanhada de sinais de alteração psicomotora descritos no boletim de ocorrência, autoriza a lavratura do auto de infração previsto no art. 165-A do CTB e se há prova pré-constituída apta a desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo . III. Razões de decidir - A recusa ao teste do etilômetro configura infração autônoma, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF ao julgar o Tema 1079, assegurando a validade das sanções administrativas aplicadas à luz dos artigos 165-A e 277, §§ 2º e 3º, do CTB. - O boletim de ocorrência registra odor etílico, admissão de ingestão alcoólica e recusa ao teste, configurando elementos mínimos aptos à caracterização de influência de álcool, compatíveis com a presunção de veracidade dos atos administrativos. - Ausência de prova pré-constituída capaz de afastar a presunção de legalidade do auto de infração ou demonstrar violação a direito líquido e certo . IV. Dispositivo e tese - Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1.
A recusa ao teste do etilômetro configura infração administrativa autônoma, legitimada pelos artigos 165-A e 277, §§ 2º e 3º, do CTB, conforme Tema 1079/STF .
2. A constatação de sinais de alte ração psicomotora pelo agente de trânsito, aliada à presunção de legitimidade do ato administrativo, afasta a alegação de direito líquido e certo no mandado de segurança." (TJ-MG - Apelação Cível: 50280954020248130433, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 27/01/2026, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2026)

Assim, inexistem vícios formais ou materiais aptos a desconstituir o ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Destarte, mostra-se escorreita a sentença de origem ao reconhecer a regularidade da autuação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)